Tribunal: TJPA
Processo: 0027093-05.2018.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2021-07-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL. PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO EXECUTÃRIA. INOCORRÃNCIA. REEDUCANDO PRESO POR OUTRO CRIME. SUSPENSÃO DO PRAZO. ART. 116, PARÃGRAFO ÃNICO, DO CÃDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.1. NOS TERMOS DO ART. 116, PARÃGRAFO ÃNICO, DO CÃDIGO PENAL, SOBREVINDO CONDENAÃÃO TRANSITADA EM JULGADO, A PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO EXECUTÃRIA FICA SUSPENSA NOS CASOS EM QUE O CONDENADO ESTIVER PRESO POR OUTRO MOTIVO. PRECEDENTES.2. O DECISUM ESCLARECEU QUE âO PRAZO PRESCRICIONAL DA EXECUÃÃO DO CRIME CUJO TRÃNSITO EM JULGADO INICIOU-SE EM 31/05/2006 FOI COMPUTADO ATÃ 24/04/2008 E, POSTERIORMENTE, FOI RETOMADO EM 27/06/2016, SENDO COMPUTADO ATÃ 14/11/2018, QUANDO O APENADO RETORNOU AO CÃRCERE POR FORÃA DE MANDADO DE PRISÃOâ. DESTA FEITA, VERIFICA-SE QUE DURANTE TODO ESTE PROCESSO DE CUSTÃDIA, HOUVE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL REFERENTE AO PROCESSO NÂº 0000296-85.1996.8.14.0046, NOS TERMOS DO ARTIGO 116, PARÃGRAFO ÃNICO, DO CÃDIGO PENAL.3. DECISÃO ACERTADA, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER MANTIDA.AGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÃVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

ACÓR
DÃO Nº _______________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0027093-05.2018.8.14.0401
ORIGEM: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE EXECUÇÕES PENAIS EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO DE BELÉM - SEEU
AGRAVANTE: ANTÔNIO SÉRGIO BARATA DA SILVA
REPRESENTANTE: VANESSA SANTOS AZEVEDO ARAÚJO - DEFENSORIA PÚBLICA
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. REEDUCANDO PRESO POR OUTRO CRIME. SUSPENSÃO DO PRAZO. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. NOS TERMOS DO ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, SOBREVINDO CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA FICA SUSPENSA NOS CASOS EM QUE O CONDENADO ESTIVER PRESO POR OUTRO MOTIVO. PRECEDENTES.
2. O decisum esclareceu que ¿o prazo prescricional da execução do crime cujo trânsito em julgado iniciou-se em 31/05/2006 foi computado até 24/04/2008 e, posteriormente, foi retomado em 27/06/2016, sendo computado até 14/11/2018, quando o apenado retornou ao cárcere por força de mandado de prisão¿. Desta feita, vERIFICA-SE que durante todo este processo de custódia, houve suspensão do prazo prescricional referente ao processo nº 0000296-85.1996.8.14.0046, nos termos do artigo 116, parágrafo único, do Código Penal.
3. DECISÃO ACERTADA, RAZÃO PELA QUAL DEVE SER MANTIDA.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.
VOTO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Agravo em Execução Penal e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 20 de julho de 2020.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Execução Penal
, interposto em favor de
Antônio Sérgio Barata da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto em Belém/PA - SEEU
, que não sanou a omissão acerca da análise do pedido de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão executória penal, mesmo após ter sido provocado em Embargos de Declaração.

Em suas razões, a defesa expôs que a execução penal relacionada ao Processo nº 0000296-85.1996.8.14.0046 encontra-se prescrita, razão pela qual o agravante requer a análise da referida tese postulada em Embargos de Declaração. Não obstante, afirma que a simples declaração do
decisum
de que ¿
não há decisão pendente de análise para o presente caso
¿ está maculada pelo vício da ausência de motivação juridicamente vinculada, violando o disposto no artigo 93 inciso IX, da Constituição Federal de 1988.

Por tais motivos, postulou pela declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória penal, no Processo nº 027093-05.2018.8.14.0401, nos termos dos artigos 107, inciso IV c/c artigo 109, inciso III, na forma do artigo 112, inciso I, do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
, o representante do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida a r. decisão ora agravada, uma vez que inexiste qualquer mácula em seu fundamento.

Em sede de
juízo de retratação
, o juízo
a quo
manteve a sua decisão por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Silva
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

O feito teve pedido de pauta para julgamento em 09/12/20, tendo a Defensoria Pública sido devidamente intimada; o agravante arguiu a suspeição da desembargadora Vânia Silveira, em 01/02/21, após já ter sido incluído em pauta, não tendo ocorrido, porém, seu julgamento; houve nova inclusão em pauta para julgamento, em 15/03/21, após a juntada aos autos pelo reclamante de petição na qual opôs exceção de suspeição contra a desembargadora Vânia Silveira, porém, equivocadamente o feito não foi encaminhado à manifestação desta, havendo, porém, determinação de observação da petição, fazendo menção às suas páginas, o que acabou por levar o feito à julgamento. Contudo, esta relatora ao atentar para o ocorrido não publicou o Acórdão, determinando o envio dos autos à desembargadora Vânia Silveira para manifestação acerca da suspeição arguida, sendo ressaltado no despacho que, em havendo reconhecimento por parte da desembargadora de sua suspeição, tornar-se-ia nulo o julgamento ocorrido em 15/03/21 e o feito será novamente incluído em pauta para julgamento.

Assim, tendo em vista que a Desª Vânia Silveira firmou sua suspeição, tornou-se nulo de pleno direito o julgamento ocorrido no último dia 15 de março, sendo o feito trazido a novo julgamento.

É o breve
relatório
.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação do ora agravante é contra a r. decisão proferida pelo magistrado
a quo
, que que não sanou a omissão acerca da análise do pedido de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão executória penal, mesmo após ter sido provocado em Embargos de Declaração.

Após a detida análise dos autos, compreendo que o recurso em escrutínio
não merece ser acolhido
, conforme será demonstrado.

Conforme se extrai, o ora agravante objetiva o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena de 8 (oito) anos de reclusão, referente à Ação Penal nº 0000296-85.1996.8.14.0046, alegando que somente teria iniciado a execução penal em 26/11/2018, após o curso do lapso temporal prescricional.

Esclareceu, em acréscimo, que o termo inicial para contagem do prazo de prescrição da pretensão executória seria a data do trânsito em julgado para a acusação e não a data do trânsito em julgado da sentença definitiva, ou seja, do acórdão confirmatório de sentença condenatória.

É cediço que a prisão por outro crime impede e suspende o decurso da prescrição da pretensão executória, nos termos em que determina o
parágrafo único, do artigo 116 do Código Penal
:
Art. 116. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição corre:
(...);
Parágrafo único: Depois de passada em julgado a sentença condenatória, a prescrição não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça
inclina:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. RÉU EM CUMPRIMENTO DE PENA. PRISÃO PREVENTIVA POR OUTRO DELITO. CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP.

A prisão por crime praticado posteriormente ao cumprimento da pena é causa impeditiva da prescrição da pretensão executória, consoante previsão do parágrafo único do art. 116 do Código Penal
. Recurso desprovido.
(STJ - RHC 16.584/RS, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2005, DJ 11/04/2005, p. 333).
Grifei

Portanto, havendo causa impeditiva expressa em lei, a decisão ora agravada está correta ao mencionar que a prisão por motivo diverso suspendeu o curso da pretensão executória.

Ademais, observa-se que o apenado foi preso em 24/04/2008 por força de mandado de prisão preventiva decorrente da prática dos delitos tipificados no artigo 121, §2º, incisos II, III e IV, e artigo 211, ambos do Código Penal, que resultou na condenação de 33 (trinta e três) anos de reclusão, tendo permanecido custodiado até 27/06/2016.

Sendo assim, tendo em vista que o trânsito em julgado da condenação somente ocorreu em 09/02/2009 e o que o prazo de prescrição da pretensão executória não corre durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo, nos termos da norma inserida no
parágrafo único, do artigo 116 do Código Penal
, constata-se que ainda não decorreu o prazo prescricional da pretensão executória, uma vez que este somente foi iniciado após a concessão da liberdade provisória nos autos do Processo nº 0001010-05.2008.8.14.0009.

Sobre o tema em testilha, encarto
jurisprudência pátria
:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO (LEP, ART. 197).
SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PENAL E DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA, EM VIRTUDE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO APENADO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE NOVO CRIME DOLOSO. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM CONFORMIDADE COM O ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO POR MOTIVO DIVERSO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, TODAVIA, PARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. RETOMADA QUE SE IMPÕE, NOTADAMENTE PARA QUE SEJA APURADA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE PELO REEDUCANDO. DECISÃO REFORMADA.
-
A nova prisão do reeducando, determinada por título segregatório diverso, suspende o curso da prescrição da pretensão executória, consoante determina o art. 116, parágrafo único, do Código de Processo Penal
, não obsta a continuidade do processo de execução penal. - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/SC - EP: 00014545720208240038 Joinville, Relator: Carlos Alberto Civinski, Data de Julgamento: 30/07/2020, Primeira Câmara Criminal).
Grifei

Ademais, impende destacar que coaduno com o respeitável parecer ministerial lançado aos autos, a qual se manifestou pela manutenção da decisão ora hostilizada, nos seguintes termos: ¿
O decisum esclareceu que ¿o prazo prescricional da execução do crime cujo trânsito em julgado iniciou-se em 31/05/2006 foi computado até 24/04/2008 e, posteriormente, foi retomado em 27/06/2016, sendo computado até 14/11/2018, quando o apenado retornou ao cárcere por força de mandado de prisão¿. Desta feita, vislumbramos que durante todo este processo de custódia, houve suspensão do prazo prescricional referente ao processo nº 0000296-85.1996.8.14.0046, nos termos do artigo 116, parágrafo único, do Código Penal. (...). Nesta esteira, entendemos que a decisão do juízo de execução foi escorreita e de acordo com os ditames legais, vez que enquanto o condenado estiver preso por outro motivo, o curso do prazo legalmente previsto para ocorrência da prescrição da pretensão executória estará suspenso. (...)
¿. (fls. 146-147).

Desta feita, vislumbro que o Juízo da Execução fundamentou de maneira acertada o indeferimento do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

Pelo exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
ao recurso interposto, nos termos da fundamentação exarada alhures.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de julho de 2021.
Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
Relatora